Tribunal: STF
Processo: AI 540885
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287.
I - As razões do agravo de
   instrumento não atacam os fundamentos da decisão agravada, o que
   impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 287 do STF.
II -
   Agravo regimental improvido.